Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-38.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 6 (SEIS) MESES. ART. 59 DA LEI. N. 7.357/1985. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do antigo § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito e, nessa medida, aplicável ao caso, preconizava que, decorrido o prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início a contagem do prazo de prescrição intercorrente, automaticamente.
2. Nos termos do art. 206-A do CC e do enunciado n. 150 da súmula do STF, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão. Nesse contexto, a pretensão executiva de débito previsto em cheque é de 6 (seis) meses, conforme previsão especial do art. 59, caput, da Lei n. 7.357/1985.
3. O exequente deve diligenciar com zelo e efetividade nos autos do processo e no transcurso do prazo que a lei lhe faculta com o escopo de satisfazer o crédito perseguido, não se revelando cabível que meros requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora possuam o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob pena de o feito executivo perdurar indefinidamente.
4. Na hipótese, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano teve início em 2/9/2021. Diante da inexistência de manifestação do exequente no período, o marco inicial da prescrição intercorrente teve início no dia 2/9/2022, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, tomado em sua redação originária. A sentença foi proferida no dia 13/3/2023, ou seja, após do transcurso do prazo de 6 (seis) meses da prescrição intercorrente. Portanto, a r. sentença recorrida está em sintonia com a legislação e com a jurisprudência aplicáveis ao caso e deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.